Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. COBRANÇA. ICMS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESOLUÇÃO 11 DE 2020 DO TJDFT. CRIAÇÃO. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. De acordo com o artigo 3o da Resolução 11, de 25/11/2020, deste TJDFT, compete exclusivamente à 2a Vara de Execução Fiscal processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, exceto as execuções fiscais já sentenciadas.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.